Tribunal: TJDFT
Processo: 0743095-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0743095-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CRISTIANO ALVES DE JESUS PACIENTE: CRISTIANO ALVES DE JESUS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus e/ou revisão criminal, impetrado pelo próprio paciente, de forma manuscrita em que busca comutação de pena e indulto. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para patrocinar os interesses do paciente, oportunidade em que destacou que este cumpre pena de 24 anos, 8 meses e 22 dias de reclusão; que só cumpriu 2 anos, 8 meses e dois dias da reprimenda; que está em regime inicial fechado; que não há elementos fáticos suficientes para um cabimento revisional, tão pouco para a revisão da dosimetria da pena, uma vez que não presentes os requisitos do art. 621, do CPP. A Defensoria Pública juntou alguns documentos. É o relatório. Decido. O presente habeas corpus não merece ser admitido, uma vez que falta observância dos requisitos objetivos mínimos. Não se trata o presente caso de insurgência sobre o direito de locomoção, mas sim de pretensão que, em tese, deve ser formulada primeiro perante o juízo da execução, a fim de se analisar caso de comutação de pena ou indulto. De igual sorte, como bem destacado pela Defensoria Pública, não é caso de revisão criminal, uma vez que não estão presentes os requisitos para referida ação, o que também dispensa a redistribuição da presente petição. Assim, deve o impetrante/paciente observar exatamente os termos apontados pela Defensoria Pública, que é quem lhe patrocina, para saber exatamente se há algum direito a ser perseguido e de qual forma, pois a presente impetração, neste âmbito jurisdicional, constitui objeto de equívoco. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 23 de outubro de 2023 14:29:37. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator